Tribunal: TJDFT
Processo: 0701304-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO. ERRO DE CÁLCULO. INOCORRENTE. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, de modo que, por outro lado, os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente”. (AgInt no AREsp 1561774/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
2. No caso dos autos a parte apelante somente impugnou os cálculos da Contadoria Judicial quanto ao percentual de juros aplicado, insurgindo-se contra os índices de correção monetária utilizados nos cálculos homologados somente após o pagamento.
3. Não se tratando de erro nos cálculos realizados, e sim de inconformismo da parte quanto aos critérios de cálculo, necessário entender pela ocorrência da preclusão. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.